Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AVISO PRÉVIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que considerou indevida a indenização por danos morais decorrente de encerramento unilateral de conta corrente, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em razão do encerramento indevido e sem aviso prévio de conta corrente.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Restou configurado, nos autos, que houve o encerramento prematuro da conta do recorrente, sem qualquer aviso por parte do recorrido.
6. Conforme inteligência do artigo 5o inciso I, da Resolução 4.753 do Banco Central: “Art. 5o. Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente”.
7. O encerramento imotivado da conta corrente, feita pelo recorrido, constituiu ilícito civil, ensejando a reparação dos danos, uma vez que violou os preceitos do art. 39, IX do Código de Defesa do Consumidor e gerou evidentes prejuízos ao titular da conta. (REsp 1277762/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013).
8. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral e não se caracterizam meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração no estado psíquico do recorrente e, consequentemente, gerando o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando privou o consumidor de realizar pagamentos de forma imotivada, restando violados os seus direitos da personalidade.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
10. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se amolda ao conceito de justa reparação.
V. Dispositivo
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de danos morais em favor do recorrente no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais).
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução 4.753 do Banco Central Art. 5o; CDC, art. 37, inciso IX.
Jurisprudências Mencionadas: REsp 1277762/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013)